Tribunal: STF
Processo: HC 256465
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.001.351/GO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de “associação criminosa, falsidade ideológica, falsa identidade, extorsão majorada e ameaça”.



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Em análise aprofundada dos autos, verifica-se que os acusados são réus no processo nº 5331966-17.2021.8.09.0014 por diversos crimes, inclusive contra a liberdade pessoal de Neisser Oliveira Freitas. Nos autos daquele processo, foram impostas medidas cautelares aos acusados, buscando preservar a segurança da vítima. 



    Na hipótese destes autos, o Ministério Público informou que Neisser e a advogada Luceny Rodrigues Severino de Lima, inscrita na OAB/GO sob o nº 13988, noticiaram que foram vítimas de ameaças e extorsões por parte dos acusados, caracterizando o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. 



    Segundo a narrativa ministerial, Neisser foi procurado via ligação telefônica e mensagens de whatsapp por uma pessoa que se apresentou como “Cássio de Tal”. Que esta pessoa disse ser sócio de Alcides, e que sua foto de perfil era a imagem de um fuzil. Que “Cassio de Tal” proferiu diversas ameaças contra os familiares de Neisser e que, em 19/03/2025, dois homens foram até a residência de sua mãe, vindo a conversar com ela e afirmado serem sócios dos acusados, avisando que Neisser deve pagar pela dívida relacionada à “Fazenda Perdizes”. 



    O Ministério Público informou que Luceny fora contratada para atuar como advogada em alguns processos cíveis movidos contra Alcides por supostas invasões de terras. Que Luceny fora procurada por “Cássio de Tal” em 19/03/2025 para tratar da propriedade rural objeto de ação em que atua como advogada. Segundo o Ministério Público, “Cássio de Tal” afirmou para Luceny que ela “pararia na bala”. 



    O Ministério Público apresentou as capturas de tela com metadatados e gravações de tela do celular de Luceny Rodrigues Severino de Lima e Neisser Oliveira Freitas, o que possibilitou comprovar a veracidade das alegações das vítimas (fls. 21 e 45). Também foram juntadas as imagens de câmera de segurança da residência da mãe de Neisser, corroborando a narrativa de que dois homens foram até a sua casa para abordá-la acerca das terras discutidas processualmente (fl. 73). 



    Nesse contexto, os elementos de materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva são evidenciados pelo relatório emitido no Registro de Atendimento Integrado nº 40826583 (fls. 75/90), e pelas capturas de imagens apresentadas pelo Ministério Público. 



    Por sua vez, o periculum libertatis revela-se pela gravidade concreta das condutas, considerando a motivação e o modus operandi do crime, especialmente porque as capturas de tela demonstram a intenção de causar temor às vítimas sobre suas vidas e de seus familiares, o que reforça o perigo concreto da liberdade dos acusados. 



    Conclui-se dos autos que, apesar das medidas cautelares anteriormente impostas, os acusados continuam se valendo dos meios disponíveis para gerar medo às vítimas, o que evidencia grave risco à ordem pública, justificando a necessidade da custódia cautelar. 



    Como fica claro dos prints apresentados pelo Ministério Público, os acusados se valeram de terceira pessoa, sem identificação, para ameaçar as vítimas e seus familiares, especialmente porque as mensagens evidenciam a proximidade entre os acusados e o anônimo autor das ameaças. 



    Além disso, deve-se considerar a acentuada periculosidade dos acusados, conforme se extrai das suas respectivas folhas de antecedentes criminais, figurando no polo passivo de diversas ações penais (fls. 92 a 106). A quantidade extensa de processos criminais de ambos deve ser sopesada, tendo em vista que serve de indício para a propensão da prática de novos crimes. 



    Sendo assim, a prisão preventiva dos representados é medida indispensável para a garantia da ordem pública, para coibir novas ameaças, além de se mostrar necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, §1º, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, acolho o pedido do Ministério Público e decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ALCIDES GOMES SOBRINHO e JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente